Tribunal: TJDFT
Processo: 0724152-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITAM A IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. DETERMINÇÃO DE DILIGÊNCIAS A CARGO DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL ESTABELECIDA COM A RÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e extinguir a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.
2. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com as características do pedido elaborado pelo demandante a presente hipótese se enquadra, ao menos em tese, na espécie de ação autônoma de exibição de documento. Não se trata, seguramente, de produção antecipada de prova. 3.1. A ação autônoma de exibição de documento, embora não expressamente prevista no Código de Processo Civil, é admitida pela doutrina e jurisprudência e a petição inicial correspondente deve preencher também os requisitos previstos no art. 397, do aludido estatuto processual.
4. No caso em deslinde, como corretamente exposto pelo Juízo singular na sentença, observa-se que o pedido formulado pelo autor não observou o disposto no art. 397, inc. I, do CPC, que exige a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa buscada. 4.1. Ademais, no julgamento do REsp no 1.349.453-MS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a ação de exibição de documentos bancários, com o propósito de instruir e viabilizar o ajuizamento de ação futura, demanda, pelo menos, a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, o que também não ocorreu.
5. O recorrente foi devidamente intimado para promover diligências no intuito de obter informações mínimas necessárias ao atendimento da pretensão veiculada, mas a aludida determinação não foi atendida e nem mesmo foi apresentada justificativa plausível para o descumprimento do comando judicial.
6. As peculiaridades do caso concreto não indicam a necessidade de inversão do ônus da prova, pois a etapa instrutória sequer chegou a ser deflagrada. Ademais, a pretendida inversão não é apta para afastar a necessidade de preenchimento dos requisitos legais necessários ao processamento da petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.